Tribunal: TJSP
Processo: 1002548-87.2014.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Extinção por ausência de citação, após a inércia do apelante quanto à manifestação sobre a devolução dos avisos de recebimento referente às cartas de citação encaminhadas à apelada - Impossibilidade – Hipóteses de extinção do processo relacionadas no art. 924 do CPC – Decisão anulada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000367141
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002548-87.2014.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FUNDO DE
INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL
IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO, é apelado VIKLE PRODUTOS ALIMENTOS
LTADA -EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002548-87.2014.8.26.0002 - São Paulo
2
VOTO No: 29790
APEL.No: 1002548-87.2014.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS
MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI NÃO PADRONIZADO
APDO. : VIKLE PRODTUOS ALIMENTOS LTDA. EPP
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - Extinção por
ausência de citação, após a inércia do apelante quanto à
manifestação sobre a devolução dos avisos de recebimento
referente às cartas de citação encaminhadas à apelada -
Impossibilidade
Hipóteses de extinção do processo
relacionadas no art. 924 do CPC Decisão anulada Recurso
provido.
O apelante pretende a reforma da r. sentença
proferida a fls. 231/232, cujo relatório se adota, que
julgou extinto o processo de execução por título
extrajudicial, nos termos do art. 485, IV, do Código de
Processo Civil.
Afirma (fls. 239/243) que a decisão não pode
prevalecer, alegando, em suma, que, no presente caso, não
há se falar em ausência de pressuposto de constituição e
desenvolvimento válido do processo, na medida em que o
apelante deixou apenas de se manifestar no prazo legal
sobre os avisos de recebimento referentes às cartas de
citação, situação que comportaria, no máximo, a hipótese
prevista no art. 485, III, do CPC, desde que o apelante
tivesse sido intimado pessoalmente para dar andamento ao
feito, o que, porém, não ocorreu nos autos, de sorte que a
r. sentença merece ser anulada.
Não há contrarrazões.
O recurso foi recebido no duplo efeito (fls. 264)
e o preparo está anotado (fls. 244/245).
Não houve oposição à realização de julgamento
virtual (fls. 266).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002548-87.2014.8.26.0002 - São Paulo
3
A sentença não pode mesmo subsistir, uma vez que,
em se tratando de execução, as causas de extinção divergem
das do processo de conhecimento e estão relacionadas no
artigo 924 do Código de Processo Civil, sendo que, na
hipótese, nenhuma delas se caracterizou.
Isso porque a execução tem por objeto expropriar
bens do devedor para a satisfação do crédito e, portanto,
tal procedimento se desenvolve no interesse exclusivo do
credor.
Dessa forma, não há se falar em extinção do
processo, de sorte que, não havendo manifestação do
exequente, a hipótese é de remeterem-se os autos ao
arquivo, até eventual diligência da parte interessada,
ainda que não tenha ocorrido a citação, uma vez que a lei
não exige a prévia citação do devedor para a suspensão do
feito executivo.
Como a paralisação da execução não pode ser
erigida, nas circunstâncias dos autos, como causa para
extinção, tampouco renúncia ao crédito ou desistência, a
solução que se impõe é a anulação da r. sentença, para que
o feito prossiga em seus regulares termos.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator